Tribunal: TJDFT
Processo: 0726722-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726722-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARABELA DUARTE DE SOUSA, LUIS ENRIQUE NASCIMENTO RIVERO, SOUSA &amp; RIVERO CAFES ESPECIAIS E ALIMENTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Arabela Duarte de Sousa e Outros em face da r. sentença (ID 98460236, na origem) que, na Ação movida em desfavor de Banco Bradesco SA, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, ambos do CPC/15, e o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 28326051), os Agravantes insurgem-se tão somente quanto ao indeferimento da benesse requerida. Alegam que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça mesmo após os Autores demonstrarem não possuir condições de arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da família. Sustentam o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento no caso em tela, ao argumento de que a r. sentença proferida refere-se apenas à parcela do processo, com fulcro no art. 354, parágrafo único, do CPC/15. Requerem a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade Após a interposição do recurso, os Agravantes peticionaram (IDs 28387250 e 28387251), ressaltando o cabimento do Agravo de Instrumento, ou a aplicação da fungibilidade recursal e do princípio da instrumentalidade das formas. Em que pesem as irresignações dos Agravantes, o Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. Isso porque o recurso foi interposto em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista o indeferimento da petição inicial (ID 98460236, na origem), sendo, nesse caso, a Apelação o recurso cabível, com fulcro no art. 1.009 do CPC/15. Registre-se a impossibilidade de aplicação do disposto no parágrafo único do art. 354 do CPC/15 ao presente feito, uma vez que não houve decisão parcial de mérito pelo d. magistrado a quo. Com efeito, a interposição de Agravo de Instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecimento do presente Agravo de Instrumento como Apelação. Nesse sentido, confira-se aresto desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. ATO IMPUGNADO. SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 1.009 do CPC, da sentença cabe apelação e tendo o Recorrente se insurgido por meio de Agravo de Instrumento contra ato judicial em que indeferida a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, escorreito o não conhecimento do Agravo por inadequação da via eleita. 2 - Tendo em vista a existência de expressa regra processual estabelecendo que a Apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença, o manejo de Agravo de Instrumento em seu lugar configura erro grosseiro, o que constitui óbice à aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n. 1214571, 007114879020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/11/2019, Publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, porquanto inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator